Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-51.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001866-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NORMA ELENA DE OLIVEIRA - CPF: 764.854.981-68 (APELANTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA GOIS - CPF: 035.830.641-86 (APELANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 722.760.961-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA.
ALEGADO ERRO MÉDICO. PACIENTE COM COVID-19 EM ESTADO GRAVE INTERNADA EM UTI. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA ASSISTENCIAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. COMPLICAÇÃO POSSÍVEL EM PACIENTE CRÍTICO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada em alegado erro médico ocorrido durante internação em unidade de terapia intensiva para tratamento de COVID-19.

II. Questão em discussão

2.
Verificar
a existência de erro médico ou falha na prestação de serviços hospitalares capaz de caracterizar responsabilidade civil pelo evento de parada cardiorrespiratória e pelas sequelas neurológicas decorrentes.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do hospital quanto aos atos técnico-profissionais dos médicos possui natureza subjetiva, exigindo comprovação de culpa e de nexo causal entre a conduta e o dano.

4. A prova pericial judicial concluiu pela inexistência de erro médico ou falha assistencial, indicando que o evento adverso decorreu de complicação possível em paciente crítico submetido à ventilação mecânica prolongada.

5. O parecer do assistente técnico apresenta interpretação alternativa dos fatos clínicos, sem demonstrar, com grau de certeza suficiente, nexo causal entre a conduta da equipe médica e o dano alegado.

6. Fotografias e vídeos apresentados pelos apelantes não comprovam que eventuais condições estruturais da UTI tenham contribuído para o evento adverso.

7. Ausente demonstração de conduta culposa e de nexo causal, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A responsabilização civil por erro médico exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, não se configurando o dever de indenizar quando a prova pericial indica que o evento decorreu de complicação inerente ao quadro clínico grave do paciente
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001866-51.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA GOIS E OUTRA

APELADO:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA GOIS E OUTRA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
,
a qual
julgou
im
procedentes os pedidos
form
u
lados
, condenando a
parte autora das custas processuais
e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita
, conforme
ID
351927552
.

Em suas razões recursais,
os
apelante
s
sustenta
m
, em síntese,
que
o
evento danoso não se configurou como súbito ou imprevisível, mas como o desfecho de uma instabilidade contínua da via aérea, evidenciada por registros de “fuga ventilatória” por ausência de “
cuff
” adequado, bem como pela necessidade de repetidas solicitações de avaliação da equipe de Cirurgia Torácica, que não teriam sido atendidas tempestivamente
.

Argumentam, com base no artigo 479 do
CPC
, que o juízo

sentenciante deve formar
sua convicção a partir de outros elementos de prova, como as fotos e vídeos que demonstraram a precariedade das instalações da UTI do hospital apelado.

Por fim
,
requerem a
reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, com a
condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais, apreciando-se não apenas o erro médico, mas também a má prestação do serviço em razão das condições do ambiente hospitalar.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
do recurso

(
ID
351927559
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001866-51.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA GOIS E OUTRA

APELADO:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a autora, NORMA ELENA DE OLIVEIRA, representada por seu curador MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA GOIS, ajuizou a presente ação em face do HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, ora apelado.

Narrou que, em 15/06/2021, a paciente foi admitida na referida unidade hospitalar para tratamento de quadro grave de COVID-19, sendo encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva para monitoramento contínuo.

Relatou que, em 29/06/2021, após a realização de traqueostomia, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória
, a
firmou
, ainda,
que o evento adverso foi causado pela obstrução da cânula por uma "rolha de secreção", decorrente de falha na prestação do serviço.

Aduziu que o hospital
atuou de forma
negligente e imprudente, em razão da ausência de aspirações com a frequência necessária e da demora na avaliação por especialistas, notadamente da equipe de cirurgia torácica.

Sustentou que, em consequência direta do evento, a autora evoluiu para um quadro de lesão neurológica grave e irreversível (encefalopatia hipóxico-isquêmica), encontrando-se em estado vegetativo persistente.

Em razão do exposto, pleiteou a condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de
R$
500.000,00 à autora e vítima, NORMA ELENA DE OLIVEIRA, e R$ 250.000,00 ao único filho e curador, MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA GOIS
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki

julgou
im
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Pois bem.

A responsabilidade do hospital éobjetivaquanto aos serviços de hotelaria e de apoio (art. 14 do CDC), massubjetivaquanto aos atos técnico-profissionais dos médicos, exigindo-se a comprovação de culpa (negligência, imperícia ou imprudência).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-profissional dos médicos que neles atuam, é subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa dos prepostos."

(STJ, REsp 1.540.580/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 16/02/2016)

Assim, para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a demonstração de três elementos:(i) conduta culposa(negligência, imperícia ou imprudência);(
ii
) dano; e(
iii
) nexo causalentre a conduta e o dano.

Embora a responsabilidade seja objetiva quanto aos serviços hospitalares, a comprovação dafalha na prestação do serviçoincumbe ao consumidor, podendo haver inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do
CDC.

No caso, a complexidade técnica da matéria justificou a realização de perícia médica judicial, meio adequado para esclarecer se houve falha assistencial.

Os apelantes sustentam sua irresignação, principalmente, na alegação de que o magistrado desconsiderou o conjunto probatório dos autos, limitando-se a fundamentar a decisão apenas no laudo pericial judicial.

Embora o julgador não se vincule ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõem os artigos 371 e 479 do
CPC
, a prova técnica judicial assume especial relevância em matérias que demandam conhecimento específico, como a
que ora se apresenta
.

O laudo pericial judicial (ID
351927543
), elaborado pela Dra.
Sharlene
Lopes de Oliveira, profissional de confiança do juízo
e com especialização em Medicina de Família e Comunidade, Dor e Cuidados Paliativos, e pós-graduanda em Perícias Médicas
, analisou detidamente o prontuário médico, os exames complementares e a literatura médica pertinente
e
concluiu que
:

“[...] Conclusão técnico-pericial: À luz dos documentos analisados,
não se pode afirmar que o evento
(parada cardiorrespiratória por hipoxia causada por rolha e sequelas neurológicas)
decorreu de erro médico, negligência ou falha assistencial
.

O quadro é compatível com complicação possível em paciente crítico, em ventilação mecânica prolongada e com
COVID-19 grave
, mesmo sob acompanhamento e medidas terapêuticas adequadas. [...]”

(
g.n
.)

E ainda
:

Observa-se que a perícia concluiu que as condutas adotadas pela equipe do hospital apelado foram compatíveis com os protocolos de terapia intensiva aplicáveis a pacientes em estado crítico.

Constatou-se que a paciente ingressou na unidade hospitalar em quadro de extrema gravidade, com diagnóstico de COVID-19 grave, pneumonia bacteriana refratária e comorbidades em investigação, apresentando escore SAPS 3 de 57 pontos, correspondente
à
mortalidade estimada de 30%.

Os apelantes contrapõem a prova pericial com o parecer
do
assistente técnico
(Dr. André Luiz
Canassa
Zanetti)
– ID 351927551
, o qual sustenta que o evento era previsível e evitável, apontando um suposto atraso na avaliação pela Cirurgia Torácica e a ausência de broncoscopia precoce.

O parecer do assistente técnico, embora detalhado, expressa uma interpretação alternativa dos fatos clínicos que não se
sobrepõe, para fins de juízo de responsabilização, à conclusão técnica e imparcial da perita nomeada pelo juízo. A afirmação de que o prognóstico "poderia ter sido diferente" permanece no campo da possibilidade, e não da probabilidade qualificada ou da certeza que a responsabilização civil exige.

Para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano revela-se indispensável. No caso concreto, o conjunto probatório não permite estabelecer, com a segurança necessária, que o trágico desfecho decorreu de uma conduta culposa da equipe do hospital.

Ao contrário, a evidência aponta que o dano resultou da evolução natural de uma patologia de extrema gravidade, associada a uma complicação inerente ao quadro clínico e aos procedimentos invasivos necessários. A pronta intervenção da equipe, que reverteu a parada cardiorrespiratória em aproximadamente dois minutos, demonstra diligência e capacidade de resposta, e não negligência.

Nesse contexto, não há como acolher a súplica recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. COVID-19. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROFISSIONAL LIBERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, a relação jurídica está pautada pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que o paciente se enquadra no conceito de consumidor e os apelados, no de fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do hospital é objetiva, dependendo
exclusivamente da existência da conduta, do nexo causal e do dano,
enquanto que
a responsabilidade do médico, enquanto profissional liberal, é subjetiva, dependendo também da comprovação da culpa.
3. No caso em tela, o laudo pericial médico considerou que o paciente foi corretamente avaliado e liberado para casa, à luz dos conhecimentos médicos disponíveis a respeito da Covid-19 no primeiro semestre de 2020, quando iniciada a pandemia. 3.1.
O perito afirma ter inexistido culpa ou nexo causal entre a conduta do médico apelado e a piora clínica que levou ao óbito do paciente.
4. Ausente comprovação de nexo causal entre a conduta dos apelados e o dano incorrido pelo paciente,
não há que se falar em responsabilidade civil quer do médico, quer do hospital. Precedentes
.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(TJ-DF 07026211620218070003 1723393, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2023)

Ademais
, a alegação de má prestação de serviço em razão de supostas condições inadequadas da UTI, baseada em fotos e vídeos, não encontra respaldo probatório capaz de estabelecer um liame causal com o evento danoso específico
, uma vez que, não há prova pericial que ateste que tais condições tenham causado ou contribuído para o evento adverso. As imagens, por si sós, não são suficientes para comprovar nexo causal entre as condições da UTI e a parada cardiorrespiratória.

Des
tarte
,
não se comprovou a ocorrência de erro médico ou falha na prestação dos serviços hospitalares.
Ao contrário, posto que o
laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo,
concluiu de forma categórica pela inexistência de negligência ou inadequação nas condutas adotadas.

Conforme apurado, a paciente apresentava quadro clínico de extrema gravidade, com múltiplas comorbidades e elevado risco de complicações. A parada cardiorrespiratória decorreu de complicação aguda relacionada à formação de rolha de secreção, prontamente identificada e tratada pela equipe, com reversão em aproximadamente dois minutos.

As sequelas neurológicas resultaram da hipóxia cerebral ocorrida durante o evento, circunstância compatível com a gravidade do quadro clínico, inexistindo nexo causal entre a atuação da equipe hospitalar e o dano alegado, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo em mais 2% os honorários advocatícios, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026